Tribunal: TJMT
Processo: 1025309-20.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025309-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO GIROTO SANTIAGO - CPF: 722.226.031-53 (RECORRENTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1025309-20.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
FERNANDO GIROTO SANTIAGO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
POL
I
CIA
L
MILITAR.
PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 E
DA
SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos, etc.
Relatório

dispensado

por

disposição
legal.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de
reclamação

proposta

por
FERNANDO GIROTO SANTIAGO,
policial

militar
,
na
qual
p
ostula
do
juízo
“
declarar
o
direito
do Autor à
conversão
do
período

trabalhado
sob
condições

especiais

em
tempo
comum
,
levando

em

consideração
o tempo entre a
inclusão
do
requerente

na

corporação

na
data de 08/02/2000
até
a
Emenda

Constitucional
nº 130/201
9 data de 13/11/2019,
portanto
,
faz
-se
necessário
o
reconhecimento
do
período
corrido de 19 e 9 meses (
dezenove
e
nove
meses)
anos
, que
multiplicado

pelo

fator
1,4, o
autor

passa
a
ter
27 e 6 meses (
vinte
e
sete

anos
e seis meses).”
Aduz
que
ingressou

na
P
olícia Militar do Estado de Mato Grosso
aos
08/02/2000 e
possuía
, no
ano
de 2019,
mais
de 19 (
dezenove
)
anos
de
exercício
da
atividade

policial

militar
.
Sustenta
que a
polícia

militar

não

está

cumprindo
o
disposto

na

Súmula

Vinculante

n.º
33 e Tema 942 STF

porque

deixa
de
aplicar
o
fator
especial de
contagem
de tempo de
serviço
. O
requerente

defende
que
faz

jus
a
contagem
de tempo de
serviço

considerando
1
ano
e 4 meses para
cada

ano

trabalhado

porque

exercem

atividade

perigosa
e
insalubre
. O ESTADO DE MATO
GROSSO
apresentou

resposta

pugnando

pelo

julgamento
de
improcedência
do
pedido
,
defendendo
que
a

averbação
do tempo
pleiteada

pelos

requerentes

só
seria
cabível
se fosse
aproveitado
fora,
convertida

em
tempo
comum
do Regime Geral. Pois
bem
. A
Súmula

Vincu
lante
33 do Supremo Tribunal Federal
estabelece
que: “
Aplicam
-se
ao

servidor

público
, no que
couber
, as
regras
do regime
geral
da
previdência
social
sobre

aposentadoria
especial de que
trata
o
artigo
40, § 4º,
inciso
III da
Constituição
Federal,
até

a

ediç
ão
de lei
complementar

específica
.” O Tema 942
STF ,

afetado

pelo
RE 1014286,
diz

respeito
a
Possibilidade
de
aplicação
das
regras
do regime
geral
de
previdência
social para
a

averbação
do tempo de
serviço

prestado

em

atividades

exercidas
sob
condições

esp
eciais
,
nocivas
à
saúde

ou
à
integridade

física
de
servidor

público
, com
conversão
do tempo especial
em

comum
,
mediante

contagem

diferenciada
. O STF
firmou
no
aludido
RE 1014286 a
seguinte

tese
:
Tese
:
Até
a
edição
da
Emenda

Constitucional
nº 103/2019, o
di
reito
à
conversão
,
em
tempo
comum
, do
prestado
sob
condições

especiais
que
prejudiquem
a
saúde

ou
a
integridade

física
de
servidor

público

decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios

diferenciados
para a
jubilação

daquele

enquadrado

na

hipótese

prevista
no
então

vigente

inciso
III do § 4º do art. 40 da
Constituição
da República,
devendo
ser
aplicadas
as
normas
do regime
geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas

na
Lei 8.213/1991 para
viabilizar

sua

concretização

enq
uanto

não

sobrevier
lei
complementar

disciplinadora
da
matéria
.
Após
a
vigência
da EC
n.º
103/2019, o
direito
à
conversão

em
tempo
comum
, do
prestado
sob
condições

especiais

pelos

servidores

obedecerá
à
legislação

complementar
dos
entes

federados
,
nos

term
os
da
competência

conferida

pelo
art. 40, § 4º-C, da
Constituição
da República. No
caso
do
autor

não
se
aplica

nenhuma
das
orientações

uma

vez
que é
policial

militar
,
portanto
,
não

integrante
da
categoria

servidor

público
,
consonante

reiteradamente

firmad
o

pelo
STF,
vejamos
: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
Inexistência
de
omissão

inco
nstitucional

relativa
à
aposentadoria
especial das
servidoras
da Polícia Militar. A Lei
Complementar
n. 144/2014, norma
geral

editada
pela
União

nos

termos
do art. 24, § 4º, da
Constituição
da República, é
aplicável

às

servidoras
da Polícia Civil do Estado
de São Paulo.
Precedentes
. 2. O art. 42, § 1º, da
Constituição
da República
preceitua
: a) o regime
previdenciário

próprio
dos
militares
, a ser
instituído

por
lei
específica

estadual
; b)
não

contempla
a
aplicação
de
normas

relativas

aos

servidores

públicos

civis
para
os

militares
,
ressalvada
a norma do art. 40, § 9º, pela qual se
reconhece
que “o tempo de
contribuição
federal,
estadual

ou
municipal
será

contado
para
efeito
de
aposentadoria
e o tempo de
serviço

correspondente
para
efeito
de
disponibilidade
”.

Inaplicabilidade
do art. 40, §§ 1º e § 4º, da
Constituição
da República, para
os

policiais

militares
.
Precedentes
. 3.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

por

omissão

julgada

improcedente
.( STF - ADO 28, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado

e
m
16/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
151 DIVULG
31-07-
2015 PUBLIC
03-08-2015)
g.n
.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 4
0, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A
Constituição
Federal,
após
as
alterações

promovidas

pelas

Emendas

Constitucionais
03/1993 e 18/1998,
separou
as
categorias
de
servidores
,
prevendo

na

Seção
II as
disposições

sobre
“
Se
rvidores

Públicos
” e
na

Seção
III,
artigo
42, as
disposições
a
respeito
“dos
Militares
dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Territórios
”,
dissociando

os

militares
da
categoria
“
servidores

públicos
”, do que se
concluiu
que
os

militares
,
topograficamente
,
não

mais
se
encontram

na

seção
dos
servidores

públicos
e
etimologicamente

não

são

mais
pela
Constituição

denominados

servidores
, mas
apenas

militares
. 2.
Há

sensíveis

distinções
entre
os

servidores

públicos

civis
e
os

militares
,
estes

classificados

como

ag
entes

públicos

cuja

atribuição
é a
defesa
da
Pátria
, dos
poderes

constituídos
e da
ordem

pública
, a
justificar

a

existência
de um
tratamento

específico

quanto
à
previdência
social,
em

razão
da
sua

natureza

jurídica
e dos
serviços
que
prestam
à
Nação
,
seja

no que
toca

aos

direitos
,
seja

em

relação

aos

deveres
. Por
tal

razão
, é
necessária

a

existência
de um Regime de
Previdência
Social dos
Militares
(RPSM)
distinto
dos Regimes
Próprios
de
Previdência
Social (RPPS),
sendo

autorizado

constitucionalmente
o
trata
mento
da
disciplina

previdenciária
dos
militares

por

meio
de lei
específica
.
Precedentes
do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3.
A

ausência
de
remissão
,
pelo

Constituinte
, a outros
dispositivos
do art.
40 no
texto
do art. 42, §1º,
bem

como
do art. 142,
configura

silêncio

eloquente
,
como

já

concluiu
a Corte
em

relação
à
inaplicabilidade
da
regra
do
salário

mínimo

aos

militares
,
por

não

fazerem

os

artigos
42 e 142
referência

expressa

a

essa

garantia

previs
ta
no art. 7º, IV. É
inaplicável
,
portanto
,
aos

militares
a norma
oriunda
da
conjugação
dos
textos
dos
artigos
40, § 12, e
artigo
195, II, da
Constituição
da República,
sendo
,
portanto
,
constitucional
a
cobrança
de
contribuição

sobre

os

valores dos provent os dos militares da reserva

remunerada
e
reformados
.
Precedentes
do STF: ADO 28/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381-
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4.
Fixação
de
tese

j
urídica

ao
Tema 160 da
sistemática
da
repercussão

geral
: “É
constitucional
a
cobrança
de
contribuições

sobre

os

proventos
dos
militares

inativos
,
aqui

compreendidos

os

Policiais

Militares
e o Corpo de
Bombeiros
dos
Estados
e do Distrito Federal e
os

integr
antes
das
Forças
Armadas,
ainda
que no
período

compreendido
entre a
vigência
da
Emenda

Constitucional
20/98 e
Emenda

Constitucional
41/03,
por

serem

titulares
de regimes
jurídicos

distintos
dos
servidores

públicos

civis
e
porque
a
eles

não
se
estende
a
int
erpretação

integrativa
dos
textos
dos
artigos
40, §§ 8º e 12, e
artigo
195, II, da
Constituição
da República.” 5.
Recurso

extraordinário
a que se
dá

provimento
.(STF - RE 596701, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
20/04/2020, PROCESSO ELET
RÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
161 DIVULG
25-06-
2020 PUBLIC
26-06-2020)
g.n
.

Militares
,
portanto
,
estão
,
segundo
a
dicção
do STF,
dissociados
da
categoria
“
servidores

públicos
”. Logo
não

há
que se
falar
para
quem

já

possui

condições

especiais
de
a
posentadoria

em

associar

vantagens
do “RGPS” com
vantagens
do “regime
próprio
”,
para,
permanecendo

dentro
do
mesmo
regime
próprio
,
obter
o
direito
de
reduzir
o tempo de
contribuição

exigido
para a
passagem
para a
inatividade
que é a
consequência
do
pedido
. Na
impugnação
,
aliás
,
está

bem

clara
a
pretensão
: “A
tese
do STF
deve
ser
aplicada
no
presente

caso
,
posto

preencher

todos

os

seus

requisitos
,
sendo

evidente
que as
condições
dos Autores
são

especiais
,
ausência
de lei
específica
para o
reconhecimento
,
c
onversão
e
averbação
de
seu
tempo de
serviço
especial,
devendo
-se,
portanto
,
aplicar
, no que
lhe

beneficie
,
ao
Regime Geral de
Previdência
Social, com a
devida

contagem
de tempo de
serviço
de 1
ano
e 4 meses, para
cada

ano

trabalhado
, no
período
de 13/11/2
000 (
admissão
)
até
13/11/2019(...)”.
g.n
.

Além
do
conteúdo
do
tema
942
não

restar

relacionado
a
militares
,
uma

vez
que
não

são

tratados
pela CF
como

servidores

públicos
,
consonante

reiteradamente

reafirmado

pelo

próprio

STF, outro

impeditivo
é que é
intr
ínseco
à
natureza
da
atividade

policial
as
condições

especiais
de
trabalho
, tanto que
já

recebem

referidos

militares
do regime
previdenciário

próprio
que
lhes
é
exclusivamente

aplicável

benesses

já

considerando
tais
fatores
.
Necessário

destacar
que
o

Recu
rso

Extraordinário
1.014.286 (
origem
do Tema 942)
não

diz

respeito
a
policial

militar
,
porquanto
o
processo

na

origem
se
refere
a
servidores

públicos

civis
.
Os

autores

titulares
de cargos
públicos

efetivos

vinculados
à
Secretaria
de Agricultura e
Abas
tecimento
do Estado de São Paulo,
conforme

registra
a
peça
de
ingresso
,
disponível

em
(https://redir.stf.jus.br/
estfvisualizadorpub
/
jsp
/
consultarprocessoeletronico
/
ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente
=5101075)
Sobre
a
diferença
entre regim
e de
servidores

públicos

civis
e
militares
,
em
panorama
semelhante
,
colhe
-
se a

vedação

aplicada

também

aos

militares
das
forças
armadas,
vejamos

os

precedentes
do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região
: EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO.
ATIVIDADE ESPECIAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO DAS FORÇAS ARMADAS. 1. A
Constituição
Federal
prevê
, no
inciso
VIII do
artigo
142,
quais
dos
direitos

sociais

previstos
no art. 7º
são

apl
icáveis

aos

militares
.
Inexiste

qualquer

previsão
de
direito
dos
militares

ao

adicional

por

exercício
de
atividades

penosas
,
insalubres

ou

perigosas
. Da
mesma
forma,
dispôs

expressamente

acerca
das
normas

constitucionais

aplicáveis

aos

militares

em

seu
ar
t. 42,
dentre
as
quais

não
se
incluía
o § 1º, do art. 40, que
tratava
do
exercício
de
atividades

consideradas

penosas
,
insalubres

ou

perigosas
. 2.
Não

há

qualquer

previsão
de
cômputo

como
tempo especial do
exercício
de
atividade

militar

previsto no Estatut o dos Militares (Lei nº
6.880/80), diploma legal que
disciplina
as
situações

especiais

aplicáveis

aos

militares
das
Forças
Armadas. 3.
Inviável
o
enquadramento

como
especial do tempo de
serviço

prestado
junto
ao

Comando
do 5º Distrito Naval, com base
na
Le
i
nº
8.213/91,
porquanto

os

militares

estão

sujeitos
a
normas

legais

específicas
do regime
próprio
das
Forças
Armadas. (TRF4, AC 5011760-27.2020.4.04.7107, TERCEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS,
juntado

aos
autos
em
11/04/2023).
G.n
.

Portanto
,
não

há

pa
râmetro
a ser
estabelecido

quanto

ao

decidido
no Tema 942
em

relação

aos

militares
. Ante o
exposto
,
julga -se improcedente o pedido e declara -se extinto o processo
, com
resolução
de
mérito
,
na
forma do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da MM.
Juíza
de
Direito
. Renata Mattos Camargo
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos, etc.
Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se
.
Intimem
-se
. Cuiabá
, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a) é
aplicável
o Tema 942/STF
aos

policiais

militares
; b) a
Súmula

Vinculante
nº 33
prevê
a
possibilidade
de
aplicação
das
regras
do regime
geral
de
previdência
social
aos

servidores

públicos
; e c)
os

militares

estaduais

são

também

servidores

públicos
,
fazendo
jus
ao
tempo especial de
contribuição

p
revidenciária
para fins de
aposentadoria especial. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Policiais militares.
Conversão
do tempo de
serviço

comum
par
a o especial.
Nos
termos
do
entendimento

sedimentado

através
do Tema nº 942, do STF,
devem
ser
aplicadas
as
normas
do regime
geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas

na
Lei nº 8.213/1991 para
averbação
do
tempo de
serviço

prestado

em

condições

especiais
,
nocivas
à
saúde

ou
à
integridade

física
de
servidor

público
, com
conversão
do tempo especial
em

comum
,
mediante

contagem

diferenciada
,
até
a
edição
da
Emenda

Constitucional
nº 103/2019.
Além

disso
,
prevê
a

Súmula

Vinculante
nº 33, da
mesma
Corte Suprema, que "
a
plicam
-se
ao

servidor

público
, no que
couber
, as
regras
do regime
geral
da
previdência
social
sobre

aposentadoria
especial de que
trata
o
artigo
40, § 4º,
inciso
III da
Constituição
Federal,
até

a

edi
ção
de lei
complementar

específica
".
Todavia
,
já
é
pacificado
que as
referidas

teses

não
se
aplicam

aos

servidores

militares
,
porquanto

possuem
regime
jurídico

próprio
e se
sujeitam
a
ele
(ARE 1450142 ED-
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO,
Primeira

Turm
a
,
julgado

em
02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023; ARE 1360505 ED-
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Segunda
Turma
,
julgado

em
18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG
15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023; N.U 1010043-12.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024; N.U 1060935-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAE
S SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023; e N.U 1060935-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023).

5. O
juíz
o
singular
bem

fundamentou
que
ao

reclamante
"
não
se
aplica

nenhuma
das
orientações
[
Súmula

Vinculante
33 e Tema 942 STF]
uma

vez
que é
policial

militar
,
portanto
,
não

integrante
da
categoria

servidor

público
",
isto

porque
"
estão
,
segundo
a
dicção
do STF,
dissociados
da
categoria
“
servidores

públicos
”
",
destarte
, "
não

há
que se
falar
para
quem

já

possui

condições

especiais
de
aposentadoria

em

associar

vantagens
do
“RGPS” com
vantagens
do “regime
próprio
”, para,
permanecendo

dentro
do
mesmo
regime
próprio
,
o
bter
o
direito
de
reduzir
o tempo de
contribuição

exigido
para a
passagem
para a
inatividade
". Deve ser
destacado
que
além
de o Tema 942 "
não

restar

relacionado
a
militares
,
uma

vez
que
não

são

tratados pela
CF
como

servidores

públicos
,
consonante

reiter
adamente

reafirmado

pelo

próprio
STF, outro
impeditivo
é que é
intrínseco
à
natureza
da
atividade

policial as

condições

especiais
de
trabalho
, tanto que
já

recebem

referidos

militares
do regime
previdenciário

próprio
que
lhes
é
exclusivamente

aplicável

be
nesses

já

considerando
tais
fatores
".
Ademais
,
permitir
a
conjugação
das
regras

mais

benéficas
de
dois
regimes de
aposentadoria

distintos

a
um
mesmo

servidor
seria o
mesmo
que
criar
um
sistema

híbrido
, o que é
incompatível
com a
sistemática
de
cálculo
dos

benefícios

previdenciários
. Dessa forma,
deve
ser
mantida
a
sentença
que
julgou

improcedente
o
pedido
de
aplicação
de tempo especial de
contribuição

previdenciária
para fins de
aposentadoria
especial
ao

militar

estadual
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 1.200,00 (mil e
duzentos
reais), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024